Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018877-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIULVANY ROSA RIBEIRO - CPF: 862.326.141-00 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAR CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do vínculo temporário firmado com professora contratada sem concurso público, determinando o pagamento de depósitos de FGTS referentes ao período laborado entre 21.03.2020 e 30.12.2022, com incidência de juros e correção monetária conforme precedentes do STF (Temas 810 e 916) e STJ (Tema 905), além da EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários de professor desvirtua a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando a nulidade do vínculo;
(ii) estabelecer se, diante da nulidade, subsiste o direito ao recebimento de depósitos do FGTS, bem como a forma de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública deve observar os limites previstos na legislação específica (LC no 600/2017), cuja redação original fixava prazo máximo de 24 meses, não aplicáveis retroativamente as alterações posteriores das LCs no 719/2022 e no 755/2023.

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, afronta o art. 37, II e IX, da CF, e enseja a nulidade do vínculo jurídico.

5.

O STF, em repercussão geral (Temas 191 e 308), firmou que, em casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público, o contratado tem direito apenas à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/90).

6.

A não comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário atrai a responsabilidade do ente público para arcar com os depósitos correspondentes.

7.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, aplicar-se-á a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, que unifica correção e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1018877-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Diuliany Rosa Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
DECLARAR
nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente, condenar o Reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de
21.03.2020 até
30.12.2022. Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA no 810 e pelo STJ no TEMA no 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11
da
Lei 12.153/2009.”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a autora, ora Recorrida, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de professora, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 a 2024), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias: 08 a 12/2018; 02 a 11/2019; 01 a 12/2020; 02 a 12/2021; 02 a 12/2022; 02 a 12/2023 e 02 a 12/2024.

Desta forma, tem-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cumpre destacar que o §2o do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

Contudo, as alterações realizadas pela Lei Complementar n. 719/2022,
publicada no DOE de 24/03/2022, não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados.

Diante disto, o reconhecimento da unicidade dos contratos temporários e a declaração de nulidade é medida que se impõe.

É cediço que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF. Nesse caso, tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, tal circunstância desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicáveis são as regras da CLT à relação trabalhista existente entre as partes.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Portanto, se o Recorrente não comprova o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, faz jus à parte autora ao recebimento do FGTS, razão pela qual a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado e não prescrito, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Apenas no que se refere ao pedido de reforma quanto aos consectários legais, entendo que merece acolhida a pretensão recursal para esclarecer a forma de incidência de juros e correção monetária.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino que sobre a condenação arbitrada pelo juízo “a quo” incida atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o
F da Lei no 9494/97, desde a citação válida,
e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025